Tribunal: TJES
Processo: 0011772-89.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011772-89.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SILVEROL LOCACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A despeito de ter a parte irresignada apontado vício na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II –
Não v
erificado
qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo art
igo 1.026, §2º do CPC
.

III – Recuso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

N.º 0011772-89.2015.8.08.0048

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA
: SILVEROL LOCAÇÕES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado,
t
rata-se de
e
mbargos
de declaração
opostos

em face
de

acórdão
que
c
onheceu
e

negou
provimento
à
apelaç
ão
manejad
a
pela parte recorrente
, de modo a manter
a sentença
que
julgou extinto sem resolução de mérito o presente feito.

O
embargante, em suma,
afirma

have
r

contradição
a macular o
feito,
uma vez que
a sentença proferida teria julgado extinto o processo por abandono da causa, e não pela hipótese do art. 485, IV, conforme posto, de modo que o autor deveria ter sido pessoalmente intimado a se manifestar, fato o qual deveria ter sido reconhecido em sede apelação, razão que justifica
ria
o
s aclaratórios interpostos.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições,
nos termos do art. 1.022,
não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atenta
ra
a parte.

A

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos,
traduz
indo-se
na discussão meritória da demanda.

Vale salientar que, tratando-se de alegação de vício de contradição, esse deve
estar
relacionado
à intelecção da decisão,
ou seja, a ausência de clareza diante do que se pretendia dizer por meio dela, dado, inclusive, afirmações inconciliáveis entre si.

Enuncia a jurisprudência que
“
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa)”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014160290046, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

N
o caso em apreço
o imbróglio cingia-se a alegação do apelante de que deveria ter sido pessoalmente intimado antes de ser declaro extinto o feito.

Sobre isso,
assim
decidiu
o voto mencionado:

“
(...)
argumenta o apelante que não ocorreu a intimação pessoal da parte antes de ser proferida a sentença determinando a extinção do feito, todavia o Superior Tribunal de Justiça tem
o
consolidado posicionamento acerca do tema a saber:

“
Esta Corte Superior já decidiu que
a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono
(art. 267, § 1º, do CPC/1973,
equivalente ao art. 485, § 1º
, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese [...]” (AgRg no REsp n. 2.024.954/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

O parágrafo 1º do artigo 485, do CPC, versa que ‘Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.’

Diante de tal cenário, está clarividente a não adequação do previsto no parágrafo supracitado, uma vez que a razão de extinção do caso em apreço fundamenta-se no inciso IV do mesmo artigo, que diz respeito à “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Oportuno, a tal ponto, mencionar recentes precedentes deste Colendo Tribunal em casos similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUSPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC. 2. Embora expedido mandado de citação em endereço informado pela apelante, a parte ré não foi localizada. Juízo de primeiro grau concedeu 10 (dez) dias para a parte autora fornecer endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0010752-87.2020, 21/09/2023).

[...]
N
essa senda, não vislumbro
razões
para determinar a reforma da sentença
apelada
, uma vez que foi constatada a inércia da parte autora,
a
qual não se manifestou
no momento oportuno,
a despeito da regularidade de sua intimação para tanto
com a devida advertência da consequente extinção do feito,

restando
patente a inobservância
pelo recorrente
d
os requisitos necessários para dar continuidade ao processo.
”

Percebe-se, desse modo, que o tema suscitado fora devidamente tratado, levando em consideração os aspectos apontados em recurso.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado
ou
inobservância de dispositivo
e
orientação jurisprudencial vinculante,

tendo o posicionamento assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

C
onheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.